Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712148-72.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, CLINICA MULTI MASTER LTDA - ME APELADO: CLINICA MULTI MASTER LTDA - ME, BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu BANCO J. SAFRA S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pela autora Clínica Multi Master Ltda-ME nas contrarrazões no ID 24393961. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator